Tribunal: TJBA
Processo: 8052589-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052589-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

AGRAVADO: MARIA SOARES LINO

Advogado(s)
:
ANNA CARLA MATOS DE MENEZES, MARCELO BONFIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária proposta por beneficiária previdenciária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 4.379,29, decorrentes de empréstimo consignado de R$ 222.668,70, cuja contratação é veementemente negada pela autora. A agravada, idosa e incapaz, encontra-se internada em UTI, em situação de extrema vulnerabilidade. A decisão impugnada fixou o prazo de 05 (cinco) dias para cessação dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para cumprimento da tutela de urgência deve ser dilatado em razão de alegada complexidade operacional do Banco; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária cominatória, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional ou excessivo, ensejando redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
I) O cumprimento célere da tutela de urgência deve considerar prioritariamente a natureza do direito tutelado e o risco de dano irreversível à parte autora, ainda que existam dificuldades operacionais por parte da instituição financeira. II) A fixação de prazo de cinco dias para cessação de descontos indevidos é razoável diante da urgência qualificada, da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da robusta estrutura tecnológica e administrativa do Banco. III) O prazo fixado atende ao princípio da proporcionalidade ao equilibrar a capacidade operacional do devedor e a necessidade de proteção da hipervulnerável consumidora, cujo sustento e cuidados médicos dependem do valor descontado indevidamente. IV) A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, cumpre adequadamente sua função coercitiva e pedagógica, não se mostrando excessiva diante da capacidade econômica do Banco e da gravidade do direito violado. V) A tutela judicial, para ser eficaz, deve desestimular o descumprimento. Fixar valores irrisórios de astreintes estimula a inércia da parte obrigada. VI) A possibilidade de revisão judicial futura da multa, prevista no art. 537, §1º, do CPC, constitui salvaguarda contra eventual enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: I) A fixação de prazo de cinco dias para cumprimento de tutela de urgência em face de descontos indevidos em benefício previdenciário é razoável e proporcional diante da urgência e da hipervulnerabilidade da parte autora. II) A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, não se revela excessiva quando observadas a função coercitiva da medida, a capacidade econômica da instituição financeira e a gravidade do direito violado. III) A alegação de complexidade sistêmica ou operacional não justifica a dilação de prazo para cumprimento de obrigação de não fazer imposta judicialmente quando o descumprimento pode comprometer a subsistência digna da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 139, IV, 300 e 537; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8017499-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.05.2024; TJ-PR, AI nº 0071303-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.10.2024; TJ-BA, AI nº 8044221-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2446830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo De Instrumento de nº.
8052589-41.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravada
MARIA SOARES LINO
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04